Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR. SUSPEIÇÃO DO JUIZO. ARTIGO 145 DO CPC. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inversão do ônus da prova. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante busca: a) preliminarmente, a análise da exceção de suspeição do juízo, em face do indeferimento de inversão do ônus da prova; c) no mérito: deve ser cassada a decisão agravada, de modo a acolher efetivamente a inversão do ônus da prova como decidido em sede de apelação e d) acolhimento de afronta aos dispositivos legais dos artigos (CPC, art. 927, IV; CPC, art. 932, V, “a”; e, CPC, art. 489, §1o, III e IV.
2. De início, da análise dos documentos acostados aos autos, especificamente quanto ao “acordo extrajudicial”, não há nada no referido documento que induza relação jurídica com a agravada/ré. 2.1. Não há qualquer descrição que induza se tratar de portabilidade, ou que o referido empréstimo seria utilizado para pagamento do mútuo havido com a ré. 2.2. Oportunizada à agravada a se manifestar acerca do ocorrido, esta deixou claro que não há nenhum documento nos autos que aponte para uma suposta relação jurídica entre ela e a empresa intermediadora do “acordo extrajudicial”. 2.3. Quanto à alegada suspeição do juízo, o referido instituto delimita as hipóteses em que o magistrado fica impossibilitado de exercer sua função em determinado processo, devido a vínculo subjetivo (relacionamento) com algumas das partes, fato que compromete seu dever de imparcialidade, o que não se verifica no caso dos autos. 2.4. Isso porque, o juiz a quo, ao proferir a decisão combatida, se pautou no fato de que não consta nos autos, qualquer documento que induza uma relação jurídica entre o banco agravado e a empresa subscrita no acordo extrajudicial. 2.5. Para que haja efetivamente uma suspeição do juízo o magistrado tem que ter relação de proximidade com participante da ação judicial sob sua jurisdição, seja por amizade ou inimizade, o que não verifica. 2.6. Assim, o fato de o magistrado não ter deferido o pedido de inversão do ônus da prova não faz subtender que possui qualquer relação de amizade ou inimizade com a agravada. 2.7. Na verdade, pautado nas provas apresentadas pelo autor, proferiu decisão no sentido de negar o pleito de inversão do ônus da prova. 2.8. Jurisprudência: “(...) 3. A ausência de indícios mínimos e concretos das alegações de comprometimento da neutralidade do julgador impõe a rejeição liminar da arguição de suspeição. Inócuo o prosseguimento de incidente manifestamente infundado. Precedentes. 4. Indispensável, para fins de questionar a atuação isenta de um magistrado, que suas deliberações sejam movidas por interesses outros que não correspondam ao regular exercício da atividade jurisdicional. Lógica pela qual não configura quebra da parcialidade a simples existência de decisões e outros atos desfavoráveis aos interesses do excipiente, sobretudo quando devidamente motivados. (...)” (07154864620228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, PJe: 16/3/2023.)
3. Agravo de instrumento improvido.